Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706437-92.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os aclaratórios de ID 26808254, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator